Tribunal: TJMT
Processo: 1011796-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011796-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 066.931.071-92 (PACIENTE), PODER JUDICIARIO - FORUM DA COMARCA DE ITIQUIRA (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), J B PEREIRA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 26.909.861/0002-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas Corpus
. Fixação de regime inicial fechado. múltiplas condenações anteriores. Competência do Juízo das Execuções Penais. Inadequação da via eleita. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente condenado pelo crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), à pena de um ano de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

Verificar se a imposição de regime inicial fechado, fundamentada na reincidência, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

A competência para definir o regime definitivo de cumprimento das penas, no caso de múltiplas condenações, é do Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o art. 111 da LEP, considerando a unificação das penas impostas.

A imposição do regime fechado encontra amparo na existência de múltiplas condenações anteriores do paciente, somando mais de 12 anos de reclusão, das quais a maior parte ainda não foi cumprida.

Salvo situação de patente ilegalidade, o pleito de reforma do regime inicial de cumprimento da pena deve ser aviado por meio de apelação, não sendo cabível a apreciação da matéria pela via estreita do
habeas corpus.

A alegada vulnerabilidade social do paciente, embora relevante, não é suficiente para afastar a legalidade da imposição do regime fechado.

IV. Dispositivo

Ordem não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido em sede liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Demétrio Cézar Teixeira de Souza Júnior
, apontando como autoridade coatora a Magistrada da Vara Única da Comarca de Itiquira, que o condenou pela prática do crime de furto simples, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial fechado (sentença Id. n. 280344381 - Pág. 39).

A referida decisão transitou em julgado no dia 22.1.2025, sem que a Defesa tenha interposto recurso de apelação.

Contudo, neste
writ,
a Defesa aduz que foi equivocada a decisão do Juízo
a quo
que fixou ao paciente o regime fechado para início de cumprimento da sanção.

Destaca que a reincidência, por si só, é insuficiente para a imposição do regime de pena mais severo.

Pontua que os meios semiaberto ou aberto seriam mais apropriados ao caso, sobretudo porque o paciente está inserido em um contexto de vulnerabilidade social, por ser viciado em drogas.

Por essas razões, pleiteia a reforma da sentença, para que seja fixado o regime semiaberto ou aberto em favor do sentenciado (Id. n. 280344379).

Documentos foram acostados (Ids. n. 280344380 - 280344381).

A liminar foi indeferida (Id. n. 280704365).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO A PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E ANÁLISE DO ART.59 DO CÓDIGO PENAL NÃO REVELADORA DA NECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO (RÉU REINCIDENTE) – ILEGALIDADE VERIFICADA. PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA ALTERAR, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO NO TÍTULO CONDENATÓRIO.” (Id. n. 282245373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ordem não deve ser conhecida.

Verifica-se nos autos da ação penal originária (n. 1000813-48.2020.8.11.0027) que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão por furto praticado no dia 11.8.2020, sendo-lhe imposto o regime inicial fechado, nestes termos
:

“Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado Demetrio Cezar Teixeira de Souza Junior como incurso no crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal. (...) Como pena definitiva: 01 ano de reclusão e 10 dias-multa (...) Em consonância com o disposto pelos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, aplica-se o regime inicial fechado.” (280344381 - Pág. 49).

Não obstante a concisão da decisão impugnada, verifica-se que não há arbitrariedade a ser sanada.

Isso porque, além da presente condenação, verifica-se que o paciente possui múltiplas condenações anteriores, cujas penas totalizam mais de 12 anos de reclusão, conforme registrado nos autos da execução penal n. 2000013-32.2022.8.11.0027, cito:

(i)
1000795-27.2020.8.11.0027 (crime praticado em 25.10.2020 – trânsito em julgado: 15.3.2021 - pena: 2 anos de reclusão);

(ii)
1001160-13.2022.8.11.0027 (crime praticado em 6.12.2022 - trânsito em julgado: 17.3.2023 - pena: 2 anos de reclusão);

(iii)
1000334-50.2023.8.11.0027 (crimes praticados em 20.3.2023 e 29.3.2023 – trânsito em julgado: 18.4.2024 - pena: 2a10m15d de reclusão);

(iv)
1000350-72.2021.8.11.0027 (crime praticado em 1.4.2021 - trânsito em julgado: 6.6.2024 - pena: 1 ano de reclusão);

(v)
1000580-80.2022.8.11.0027 (crime praticado em 3.7.2022 - trânsito em julgado: 27.10.2022 - pena: 2 anos de reclusão);

(vi)
1000122-29.2023.8.11.0027 (crime praticado em 3.12.2022 - trânsito em julgado: 4.12.2024 - pena: 2 anos de reclusão).

Nas hipóteses como a presente, a fixação definitiva do regime de cumprimento da pena compete ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 111 da LEP, cabendo-lhe proceder à unificação das sanções impostas e estabelecer o regime adequado à totalidade das reprimendas:

“Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

Sobre o tema, trago julgados deste Egrégio TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO . IMPOSSIBILIDADE. REGIME ESTABELECIDO EM DECISÃO ESCORREITA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE REVISÃO CRIMINAL. 3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 0022244-23.2014 .8.11.0042. IMPERIOSA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO JUÍZO PRESIDENTE DO EXECUTIVO DE PENA. 4. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das penas, ainda que resulte em regime mais gravoso ao reeducando
, mormente na hipótese em que as condenações foram fixadas no regime inicial fechado na sentença condenatória.

2. (...)

3. (...)

4. Agravo em execução parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10299903620238110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2024.).” Destaquei.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES DIVERSAS – UNIFICAÇÃO – ARTIGO 111 DA LEI N. 7.210/84 – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – REGIME FECHADO IMPOSITIVO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. ‘Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime. No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado’ (TJ/MT, N.U 1009650-71.2023.8.11.0000).

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10007099820248110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 13/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2024).”

Desse modo, ainda que acolhida a pretensão defensiva de fixação de regime mais brando, tal medida revelar-se-ia inócua no presente contexto, uma vez que o paciente permaneceria recolhido em virtude das demais condenações em curso, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas.

Portanto, falta interesse processual na alteração do regime de pena imposto pela Magistrada na ação penal n. 1000813-48.2020.8.11.0027, razão pela qual a ordem não deve ser conhecida.

Além disso, salvo situação de flagrante ilegalidade, o pleito de reforma do regime inicial de cumprimento da pena deve ser aviado por meio de apelação, não sendo possível a apreciação da matéria na via estreita do
habeas corpus.
Nesse sentido, trago entendimento firmado por esta Corte:

“
HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – 1) IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - VIA IMPRÓPRIA - CABIMENTO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL - 2) PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE E DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CABIMENTO - ENTENDIMENTO DO C. STJ – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – WRIT EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ . 1 – Da decisão que denega ou obsta seguimento ao recurso de agravo em execução penal caberá carta testemunhável, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo da via própria.
2 – O STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que a ação constitucional seja utilizada em substituição ao recurso ou ação cabível
, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. In casu, considerando que o paciente incorreu em faltas graves, consistentes na prática de fato definido como crime doloso e na violação do monitoramento eletrônico, e tendo a apuração dos fatos ocorrido da maneira devida, com designação de audiência de justificação, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal, e, portanto, ilegalidade na decisão em que se determinou a regressão do regime prisional.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1022320-44.2023.8.11 .0000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023). Destaquei.”

In casu,
não há se falar em manifesta ilegalidade da sentença, considerando que os Tribunais Superiores já firmaram a tese de que é cabível a fixação do regime fechado àquele que ostenta condenações pretéritas, ainda que o
quantum
da pena seja inferior a 4 (quatro) anos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. APELO EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O decreto de prisão, que foi mantido na sentença, deixou de ser anexado ao habeas corpus, vício de instrução que impede a análise do pedido de apelar em liberdade. Não há prova pré-constituída da alegação do impetrante sobre a ilegalidade da manutenção da medida cautelar. 2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que fixada em prazo inferior a quatro anos. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de eventual pleito de detração penal, porquanto ausente o exame da matéria perante Tribunal de Justiça (ou regional), nos termos do art. 105 da CF.4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 888322 SP 2024/0029500-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).” Destaquei.

Em suma, não se vislumbra ilegalidade manifesta que possa dar ensejo à concessão da ordem.

Por outro lado, em que pese o argumento da Defesa quanto ao quadro de vulnerabilidade social do paciente, tal aspecto, embora digno de atenção, não é suficiente, por si só, para infirmar a legalidade da imposição do regime fechado.

Em síntese, diante da ausência de interesse processual na modificação da sentença, bem como da inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento do presente
mandamus
.

Com essas considerações, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, não conheço da impetração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025